Tribunal: STM
Processo: 7000878-75.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. ART. 158 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. VIOLÊNCIA CONTRA MILITAR DE
SERVIÇO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INCABÍVEL. REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA. APLICAÇÃO DA
MINORANTE INOMINADA. PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DEFENSIVO. DECISÃO POR MAIORIA.
COMETE O CRIME CAPITULADO DE VIOLÊNCIA CONTRA MILITAR DE SERVIÇO, CAPITULADO NO
ART. 158 DO CPM, CIVIL QUE AGRIDE SENTINELA DURANTE O SERVIÇO DE GUARDA EM VILA
MILITAR.
A MATERIALIDADE DO DELITO ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE COMPROVADA PELOS
DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS, MORMENTE PELA CREDIBILIDADE DA VERSÃO DOS FATOS DADA
PELO OFENDIDO CORROBORADA POR VÁRIOS INDÍCIOS PRODUZIDOS NOS AUTOS.
A DESPEITO DE O AUTO DE EXAME DE CORPO DE DELITO NÃO CONSTATAR A EXISTÊNCIA DE
OFENSA À INTEGRIDADE CORPORAL E À SAÚDE DO MILITAR, É CEDIÇO QUE O TIPO PENAL DO
ART. 158 DO CPM INDEPENDE DA EFETIVA OCORRÊNCIA DE RESULTADO LESIVO À INTEGRIDADE
FÍSICA DA VÍTIMA, CONSUMANDO-SE MESMO SEM A EXISTÊNCIA DA LESÃO CORPORAL.
APLICÁVEL A MINORANTE INOMINADA, COM ESTEIO NOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE, NAS HIPÓTESES EM QUE NECESSÁRIA À ADEQUAÇÃO DA PENA
COMINADA NA SENTENÇA, COMO INSTRUMENTO DE PROTEÇÃO DO INDIVÍDUO CONTRA
EXCESSOS E MEDIDAS DESNECESSÁRIAS OU EXCESSIVAS NA BUSCA PELA PROTEÇÃO DOS
INTERESSES PÚBLICOS.
EM QUE PESE A VEDAÇÃO LEGAL CONTIDA NO ART. 88, INCISO II, ALÍNEA "A", DO CPM, É
POSSÍVEL A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DO SURSIS PELO, QUANDO SE TRATA DE RÉU CIVIL, NOS
TERMOS DOS PRECEDENTES DESTA CORTE.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DEFENSIVO. DECISÃO POR MAIORIA.

Inteiro teor:
17/11/2022 17:40
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721666978636614859575683834077&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
27/10/2022
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000878-75.2021.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: ALVARO MAYER SCHINDA
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU DAR PROVIMENTO PARCIAL
AO APELO DEFENSIVO PARA, MANTENDO A SENTENÇA RECORRIDA,
REDUZIR A PENA IMPOSTA PARA 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO, COMO
INCURSO NO ART. 158, "CAPUT", DO CPM, COM O BENEFÍCIO DO "SURSIS"
PELO PRAZO DE 02 (DOIS) ANOS, NAS CONDIÇÕES DO ART. 626 DO CPPM,
À EXCEÇÃO DA ALÍNEA "A", E ACRESCIDA DA OBRIGATORIEDADE DE
APRESENTAÇÃO TRIMESTRAL AO JUÍZO DA EXECUÇÃO, E CASO VENHA
A SER A PENA EVENTUALMENTE CUMPRIDA, FIXANDO O REGIME
ABERTO, NA FORMA DO ARTIGO 33, § 2º, ALÍNEA "A", DO CÓDIGO PENAL
COMUM, DELEGANDO-SE A AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA AO JUÍZO DA
AUDITORIA DA 5ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR, "EX VI" DO ART.
611 DO MESMO DIPLOMA PROCESSUAL. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO
FERREIRA CONHECIA E DAVA PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO PELA
DEFESA , PARA REFORMAR A SENTENÇA RECORRIDA E ABSOLVIA O
APELANTE DO CRIME PREVISTO NO ART. 158, "CAPUT", DA LEI
SUBSTANTIVA CASTRENSE, COM FUNDAMENTO NO ART. 439, ALÍNEA "E",
DO CPPM, NO QUE FOI ACOMPANHADO PELA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO
FERREIRA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE,
O MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. NA FORMA REGIMENTAL,
USARAM DA PALAVRA O DEFENSOR PÚBLICO FEDERAL DE CATEGORIA
ESPECIAL, DR. AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO, E O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. GIOVANNI
RATTACASO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL

17/11/2022 17:40
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721666978636614859575683834077&evento=72166...
2/2
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

17/11/2022 17:41
:: 40001347206 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=74a58240e159151...
1/13
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000878-75.2021.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
APELANTE: ALVARO MAYER SCHINDA
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO. ART. 158 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. VIOLÊNCIA CONTRA MILITAR DE SERVIÇO.
PLEITO ABSOLUTÓRIO. INCABÍVEL. REDUÇÃO DA PENA
IMPOSTA. APLICAÇÃO DA MINORANTE INOMINADA.
PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DEFENSIVO. DECISÃO
POR MAIORIA.
COMETE O CRIME CAPITULADO DE VIOLÊNCIA CONTRA
MILITAR DE SERVIÇO, CAPITULADO NO ART. 158 DO CPM,
CIVIL QUE AGRIDE SENTINELA DURANTE O SERVIÇO DE
GUARDA EM VILA MILITAR.
A
MATERIALIDADE
DO
DELITO
ENCONTRA-SE
DEVIDAMENTE
COMPROVADA
PELOS
DEPOIMENTOS
TESTEMUNHAIS, MORMENTE PELA CREDIBILIDADE DA
VERSÃO
DOS
FATOS
DADA
PELO
OFENDIDO
CORROBORADA POR VÁRIOS INDÍCIOS PRODUZIDOS NOS
AUTOS.
A DESPEITO DE O AUTO DE EXAME DE CORPO DE DELITO
NÃO
CONSTATAR
A
EXISTÊNCIA
DE
OFENSA
À
INTEGRIDADE CORPORAL E À SAÚDE DO MILITAR, É
CEDIÇO QUE O TIPO PENAL DO ART. 158 DO CPM
INDEPENDE DA EFETIVA OCORRÊNCIA DE RESULTADO
LESIVO
À
INTEGRIDADE
FÍSICA
DA
VÍTIMA,
CONSUMANDO-SE MESMO SEM A EXISTÊNCIA DA LESÃO
CORPORAL.
APLICÁVEL A MINORANTE INOMINADA, COM ESTEIO
NOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE,
NAS
HIPÓTESES
EM
QUE
NECESSÁRIA À ADEQUAÇÃO DA PENA COMINADA NA
SENTENÇA, COMO INSTRUMENTO DE PROTEÇÃO DO
7000878-75.2021.7.00.0000
40001347206 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/11/2022 17:41
:: 40001347206 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=74a58240e159151...
2/13
INDIVÍDUO
CONTRA
EXCESSOS
E
MEDIDAS
DESNECESSÁRIAS OU EXCESSIVAS NA BUSCA PELA
PROTEÇÃO DOS INTERESSES PÚBLICOS.
EM QUE PESE A VEDAÇÃO LEGAL CONTIDA NO ART. 88,
INCISO II, ALÍNEA "A", DO CPM, É POSSÍVEL A
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DO SURSIS PELO, QUANDO SE
TRATA DE RÉU CIVIL, NOS TERMOS DOS PRECEDENTES
DESTA CORTE.
PROVIMENTO
PARCIAL
DO
RECURSO
DEFENSIVO.
DECISÃO POR MAIORIA.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a Presidência do Ministro
Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do Extrato da Ata
do Julgamento, por maioria, em prover parcialmente o Apelo defensivo para,
mantendo a Sentença recorrida, reduzir a pena imposta para 01 (um) ano de
reclusão, como incurso no art. 158, “caput”, do CPM, com o benefício do “sursis”
pelo prazo de 02 (dois) anos, nas condições do art. 626 do CPPM, à exceção da
alínea “a”, e acrescida da obrigatoriedade de apresentação trimestral ao Juízo da
Execução, e caso venha a ser a pena eventualmente cumprida, fixando o regime
aberto, na forma do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal comum, delegando-
se a audiência admonitória ao Juízo da Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária
Militar, “ex vi” do art. 611 do mesmo diploma processual.
Brasília, 27 de outubro de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União em
favor do civil ALVARO MAYER SCHINDA, condenado pelo Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária Militar,
como incurso no delito do art. 158, caput, do Código Penal Militar
1, à pena
definitiva de 03 (três) anos de reclusão. Foi negado ao Sentenciado o benefício do
sursis, por expressa vedação legal do art. 88 do CPM
2, concedido o direito de apelar
7000878-75.2021.7.00.0000
40001347206 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/11/2022 17:41
:: 40001347206 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=74a58240e159151...
3/13
em liberdade, com fulcro no art. 527 do Código de Processo Penal Militar
3, e fixado
o regime aberto para cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “c”,
do Código Penal
4, por se tratar de Sentenciado civil.
Consta da Denúncia (evento 1, documento 1, do Processo nº 7000169-
21.2020.7.05.0005) que, na data de 27 de abril de 2020, o Sd Luiz Antonio Xavier
da Silva assumiu o serviço de Guarda na Vila Militar dos Oficiais do 15º Grupo de
Artilharia Autopropulsado, na cidade da Lapa-PR. Por volta das 04 horas, o Sd EV
Xavier observou que o Réu civil ALVARO MAYER SCHINDA se aproximava de
maneira suspeita.
Em seguida, o civil correu na direção do Sd EV Xavier e o agrediu
com um soco na região do ombro. Ato contínuo, o Sd EV Xavier repeliu a agressão
utilizando uma tonfa, dando golpes no ombro e no pescoço do Réu, que se evadiu do
local.
O Réu foi identificado quando integrantes da Polícia Militar pediram
para que o Sd EV Xavier fosse até a Delegacia da Polícia Civil a fim de realizar o
reconhecimento de um indivíduo que havia sido preso por outro fato e cujas
características físicas correspondiam à descrição apresentada anteriormente pelo
militar.
Constam dos Autos do Processo nº 7000156-22.2020.7.05.0005
(Inquérito Policial Militar) os seguintes principais documentos: Portaria nº 030-Sect
de instauração do IPM (evento 1, documento 1, fls. 2/5); Termo de Compromisso
(evento 1, documento 1, fl. 6); Autuação (evento 1, documento 1, fl. 7); Boletim de
ocorrência unificado (evento 1, documento 1, fls. 22/25); Auto de exame de corpo
delito (evento 1, documento 1, fl. 26/27); Termo de inquirição de Ofendido (evento
1, documento 1, fls. 32/33); Termo de perguntas ao Indiciado (evento 1, documento
1, fls. 34/35); Termo de inquirição de testemunha (evento 1, documento 1, fls.
36/39); Termo de acareação (evento 1, documento 1, fls. 46/47); Termo de
inquirição de Indiciado (evento 1, documento 1, fls. 65/66); Termo de acareação
(evento 1, documento 1, fls. 67/68); Relatório (evento 1, documento 1, fls. 94/97); e
Solução (evento 1, documento 1, fl. 1).
A Denúncia foi recebida em 25/08/2020 (evento 1, documento 2,
Processo: 7000169-21.2020.7.05.0005).
O Réu foi devidamente citado em 29/01/2021 (evento 13, Processo:
7000169-21.2020.7.05.0005).
7000878-75.2021.7.00.0000
40001347206 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/11/2022 17:41
:: 40001347206 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=74a58240e159151...
4/13
Em 20/05/2021, foi ouvido o Ofendido, Sd Luiz Antonio Xavier da
Silva, bem como foram inquiridas as testemunhas arroladas pelo Representante do
MPM, 2º Ten Leonardo Reis Simião e Cb Alcides Ribas de Lima (eventos 31 a 34,
Processo: 7000169-21.2020.7.05.0005). Somente o Acusado, devidamente intimado,
não compareceu.
Consultada a Defesa, esta requereu a dispensa da presença do Acusado
no ato. O Juiz Federal Substituto da Justiça Militar determinou que não seria
decretada a revelia, devendo a Secretaria diligenciar para encontrar o Réu (evento
39, Processo: 7000169-21.2020.7.05.0005).
Considerando que a Organização Militar informou o endereço e o
telefone do Acusado para contato, o referido Magistrado, em 02/06/2021, abriu
vistas à Defensoria Pública da União para os fins do § 2ª do art. 417 do Código de
Processo Penal Militar
5(evento 44, Processo: 7000169-21.2020.7.05.0005).
Em 14/06/2021, a DPU informou não ter testemunhas a arrolar nos
Autos (evento 47, Processo: 7000169-21.2020.7.05.0005).
Na data de 10/08/2021, foi realizada, por videoconferência, Audiência
de Qualificação e Interrogatório do civil ALVARO MAYER SCHINDA.
Ao final, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar determinou a
abertura de vista às Partes para fins previstos no art. 427 do Código de Processo
Penal Militar
6 (evento 59, Processo: 7000169-21.2020.7.05.0005), as quais alegaram
nada ter a requerer (eventos 63 e 66, Processo: 7000169-21.2020.7.05.0005).
Em
Alegações
Escritas
(evento
70,
Processo:
7000169-
21.2020.7.05.0005), o Parquet militar aduziu que restou demonstrado pelas provas
colacionadas que no dia 27 de abril de 2020, ALVARO MAYER SCHINDA, na
condição de civil, praticou violência contra militar em serviço. Em vista do exposto,
requereu fosse julgada procedente a acusação exposta na Denúncia, condenando-se
o Acusado nas sanções cominadas para o crime previsto no artigo 158 do Código
Penal Militar.
Em
Alegações
Escritas
(evento
74,
Processo:
7000169-
21.2020.7.05.0005), a Defensoria Pública da União considerou não haver nos Autos
qualquer prova que demonstrasse a materialidade e a autoria da prática do delito
pelo Acusado, e que se impunha a absolvição por insuficiência probatória.
Alternativamente, em não sendo acolhido o pleito absolutório, destacou que todas as
circunstâncias judiciais do art. 69 do Código Penal Militar
7 são favoráveis ao
Acusado, não havendo motivos para fixação da pena-base acima do mínimo legal.
Ainda, requereu fosse reconhecida a atenuante genérica da menoridade, conforme
7000878-75.2021.7.00.0000
40001347206 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/11/2022 17:41
:: 40001347206 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=74a58240e159151...
5/13
artigo 72, inciso I, do Código de Penal Militar
8, bem como a aplicação da atenuante
do art. 72, inciso III, alínea “c”, do mesmo diploma legal
9. Por fim, acerca do regime
inicial para cumprimento da pena, conforme preconiza o art. 62 do CPM
10, a Defesa
requereu, em caso de condenação, fosse fixado, como regime inicial de
cumprimento da pena, o regime aberto, tendo em vista o preenchimento dos
requisitos elencados no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.
Em 22/10/2021, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da
Auditoria da 5ª CJM condenou ALVARO MAYER SCHINDA como incurso no
delito do art. 158, caput, do Código Penal Militar, à pena definitiva de 3 (três) anos
de reclusão. Foi negado ao Sentenciado o benefício do sursis, por expressa vedação
legal do art. 88 do CPM, e concedido o direito de apelar em liberdade, com fulcro no
art. 527 do Código de Processo Penal Militar. Determinou o Magistrado que a pena
imposta deveria ser cumprida em regime aberto, nos termos do artigo 33, §2º, alínea
“c”, do Código Penal, por se tratar de Sentenciado civil (evento 89, Processo:
7000169-21.2020.7.05.0005).
Intimada em 22/10/2021, a Defensoria Pública da União interpôs,
tempestivamente, o presente apelo em 09/11/2021 (evento 96, Processo: 7000169-
21.2020.7.05.0005).
Em suas Razões (evento 96, Processo: 7000169-21.2020.7.05.0005),
aduziu que as duas testemunhas arroladas pelo MPM não haviam presenciado os
fatos; logo, ainda que tenham delineado uma narrativa similar à do Ofendido,
nenhuma delas sequer visualizou a situação no momento em que ocorreu. Assim, no
presente caso, apenas restaram a palavra do Ofendido e a do Apelante; que o Juízo
entendeu restar comprovado o delito supostamente realizado por ÁLVARO, ainda
que somente com a palavra da Vítima, considerando, portanto, que as versões
apresentadas pelas testemunhas são similares às do Ofendido Sd EV Xavier, mas
não é possível afirmar com certeza sobre a ocorrência dos fatos.
No que diz respeito ao Exame de Corpo de Delito nº 08/2020/15º GAC
AP (evento 1, fls. 28, Processo 7000156-22.2020.7.05.0005), a DPU aduziu que este
trouxe como resultado que não houve qualquer lesão, nenhuma ofensa sobre a
Vítima, corroborando com o alegado pelo Réu de que estava incapacitado de
participar de uma briga e que sequer houve socos ou chutes por parte dele, e também
com o seu relato de ter apenas se segurado no uniforme do Sd EV Xavier, e ainda
assim, somente para não cair.
A DPU alegou, ainda, não ignorar o fato de que o delito de violência se
consuma ainda que não cause lesão à Vítima; todavia, o Exame de Corpo de Delito
deveria estar muito bem delimitado quanto às circunstâncias das lesões, por
exemplo, em relação às suas características e proporções, mas nada ficou
7000878-75.2021.7.00.0000
40001347206 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/11/2022 17:41
:: 40001347206 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=74a58240e159151...
6/13
demonstrado. Assim, com o resultado do exame, é possível chegar o mais próximo
da verdade sobre os fatos, pois, no caso em tela, sequer houve uma testemunha que
presenciasse o ocorrido.
Por fim, a DPU considerou haver notada insuficiência probatória
acerca da agressão/violência do Acusado dirigida à Vítima, culminando no pedido
de absolvição do Réu, conforme preconiza o artigo 439, alínea “e”, do Código de
Processo Penal Militar, e ainda, dos benefícios da justiça gratuita.
O Ministério Público Militar, em Contrarrazões (evento 103, Processo:
7000169-21.2020.7.05.0005), argumentou que, embora, realmente, no momento dos
fatos, estivessem presentes apenas Apelante e Ofendido, a versão dada pelo Sd EV
Xavier foi corroborada por outros indícios produzidos nos autos. Igualmente, não
considerou crível que o Réu tenha provocado a situação de conflito desnecessária
estando de serviço, tendo salientado que a palavra de um agente público em serviço
goza de presunção de veracidade, a qual foi corroborada pelo depoimento das
testemunhas e se mostrou coerente com as demais circunstâncias posteriores ao fato.
Aduziu, ainda, que a ausência de lesões decorrentes da prática do crime de violência
contra militar em serviço não impede a sua configuração; portanto, não haveria
relevância da tese defensiva de que não existiu lesão corporal. Por fim, requereu o
desprovimento ao Recurso de Apelação interposto, mantendo-se íntegra a Sentença
recorrida.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer da lavra do
ilustre Procurador-Geral de Justiça Militar, Dr. Antônio Pereira Duarte, manifestou-
se pelo desprovimento do apelo (evento 6, Processo: 7000878-75.2021.7.00.0000).

É o Relatório.
VOTO
Insurge-se a Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida
pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 5ª Circunscrição
Judiciária Militar que condenou o civil ALVARO MAYER SCHINDA, como
incurso no delito do art. 158, caput, do CPM, à pena definitiva de 03 (três) anos de
reclusão, sem o benefício do sursis, por expressa vedação legal do art. 88 do CPM,
com o direito de apelar em liberdade, com fulcro no art. 527 do CPPM, e fixado o
regime aberto para cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”,
do Código Penal comum.
7000878-75.2021.7.00.0000
40001347206 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/11/2022 17:41
:: 40001347206 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=74a58240e159151...
7/13
A Apelação preenche os requisitos de admissibilidade, devendo ser
conhecida.
Requer a DPU a reforma da Sentença, pugnando pela absolvição do
Réu pelo crime do art. 158 do CPM, em razão de considerar haver insuficiência
probatória para embasar o decreto condenatório, nos termos do art. 439, alínea “e”,
do CPPM.
Em que pese o inconformismo da combativa Defesa, não lhe assiste
razão.
Descreve a exordial acusatória que o Denunciado, na madrugada de 26
para 27 de abril de 2020, no Posto de Sentinela da Vila dos Oficiais do 15º Grupo de
Artilharia de Campanha Autopropulsado, localizado na esquina das Ruas Barão do
Rio Branco e Abigail Côrtes, agrediu a Sentinela, Sd LUIZ ANTONIO XAVIER,
com um soco na região do ombro. Ato contínuo, em repulsa à referida agressão, o
referido Praça desferiu golpes no ombro e pescoço do réu utilizando a “tonfa” que
portava, o que levou o ora Acusado a se evadir do local.
Após relatar o ocorrido e descrever as características físicas do
Acusado ao Cb ALCIDES RIBAS DE LIMA, a Polícia Militar foi acionada e foi
realizada uma ronda no entorno da Vila dos Oficiais, não se logrando êxito em
localizar o agressor. Já pela manhã, por volta das 07hrs, o Ofendido foi interpelado a
respeito do ocorrido por militares integrantes da Polícia Militar do Estado do Paraná,
eis que havia sido presa por outro delito uma pessoa com as mesmas características
físicas daquela descrita. Ao chegar à Delegacia de Polícia Civil, o Sd LUIZ
ANTONIO XAVIER reconheceu o civil ALVARO MAYER SCHINDA como sendo
o autor da agressão que havia sofrido durante o Serviço de Sentinela.
Conforme informações processuais obtidas no sítio eletrônico do
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (Evento 3 da APM 7000169-
21.2020.7.05.0005), ele havia sido preso em flagrante pelo delito de invasão de
domicílio, com expedição de medida protetiva de urgência da Lei Maria da Penha no
dia dos fatos ora tratados, 27 de abril de 2020. De registrar que o próprio Réu
declarou que, após a ocorrência com a Sentinela, foi até a casa de sua ex-namorada,
onde praticou novos delitos.
Não assiste razão à Defesa ao alegar ausência de provas. Embora no
momento do ocorrido estivessem presentes apenas o Apelante e o Ofendido, a
versão dos fatos dada pelo Ofendido merece credibilidade e foi corroborada por
vários indícios produzidos nos autos.
7000878-75.2021.7.00.0000
40001347206 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/11/2022 17:41
:: 40001347206 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=74a58240e159151...
8/13
Veja-se que logo em seguida aos fatos, o Sd XAVIER procurou tomar
as medidas devidas em sua função de guarda e realizou uma narrativa dos fatos ao
Cb RIBAS.
Em Juízo, a testemunha Cb RIBAS confirmou as declarações prestadas
no IPM, de que havia acabado de trocar o serviço com o então Sd XAVIER, tendo
voltado para o alojamento, quando este bateu à porta, nervoso, relatando o ocorrido.
Em sede inquisitorial, declarou o Sd XAVIER que, após 05 (cinco)
minutos da assunção do posto, avistou um indivíduo se escorando nos muros dos
Próprios Nacionais Residenciais (PNR) da Vila vindo em sua direção. Após isso, o
indivíduo partiu para agressão física, o que foi rapidamente revidado com a tonfa na
região do pescoço e ombro do agressor, visto que o indivíduo o segurava pela japona
e desferia socos nos braços e rosto, vindo em seguida a se evadir, correndo em
direção à Av. Manoel Pedro.
Em Juízo, confirmou integralmente suas declarações, acrescentando
que não apresentou marca da agressão porque o Réu não lhe causou lesão corporal,
bem como que não havia feito qualquer comentário ao Acusado, mas este “cruzou a
rua e veio pra cima de mim já”. Disse ainda que o Réu lhe segurou pela japona que
estava usando e já desferiu um soco, que pegou na parte do ombro, então revidou
com a tonfa, e acertou no ombro dele e no pescoço. Também, informou que não era
verdadeira a afirmação do Acusado no sentido de que teria feito piada com a
situação de embriaguez dele.
Não é razoável supor que um militar em serviço de guarda acionasse o
sistema de segurança da Vila Militar, do Quartel e da Polícia Militar por conta de
uma agressão inventada.
Ademais, nos depoimentos prestados tanto em fase inquisitorial quanto
em Juízo, o Réu afirmou que fora confrontar a Sentinela a respeito da risada e da
piada que esta supostamente teria feito sobre a sua pessoa.
Assim, não há dúvida de que o Acusado partiu para cima da Sentinela
com o intuito de agredi-lo, não havendo porquê duvidar da palavra do Ofendido.
A despeito de o auto de Exame de Corpo de Delito não ter constatado a
existência de ofensa à integridade corporal e à saúde do Sd EV Xavier, é cediço que
o tipo penal do art. 158 do CPM independe da efetiva ocorrência de resultado lesivo
à integridade física da vítima, consumando-se mesmo sem a existência da lesão
corporal.
7000878-75.2021.7.00.0000
40001347206 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/11/2022 17:41
:: 40001347206 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=74a58240e159151...
9/13
O que se tem, nos parágrafos 2º e 3º, são as previsões de que,
respectivamente, se da violência resulta lesão corporal ou morte, tais resultados
agravam a situação do autor do delito.
A condição de Sentinela do Sd XAVIER era muito clara e de
conhecimento do Acusado, pois já havia servido como militar no 15º Grupo de
Artilharia Autopropulsado no ano de 2019, e sabia, perfeitamente, não apenas da
existência do Posto de Serviço naquela localidade, como também das funções da
Sentinela.
No caso, ao atravessar a rua de forma ameaçadora em direção à
Sentinela, ainda que viesse a praticar apenas vias de fato contra ela, o crime
igualmente restaria caracterizado, tendo o Réu afrontado, sobremaneira, a Instituição
Militar da qual ele mesmo fez parte.
O 15º Grupo de Artilharia de Campanha Autopropulsado foi o sujeito
passivo imediato do delito cometido pelo Apelante. O Ofendido, Sd EV Xavier,
sentinela da hora na ocasião, em verdade, foi o sujeito passivo mediato da violência.
Dessa forma, mesmo sem a existência de lesão corporal, configura-se a prática da
violência, pois direcionada àquela Organização Militar.
Nesse sentido, são os ensinamentos de Cícero Robson Coimbra Neves
e Marcelo Streifinger, ao comentarem sobre os sujeitos do crime de violência contra
militar de serviço, previsto no art. 158 do CPM:
“O sujeito passivo, titular dos bens jurídicos aviltados, é a própria Instituição
Militar, mas não podemos esquecer do próprio militar agredido, que é vítima
secundária (ofendido), ou, ainda, sujeito passivo mediato. (...)” (NEVES, Cícero
Robson Coimbra; STREIFINGER, Marcelo; Manual de Direito Penal Militar. 3 ed,
São Paulo: Saraiva, 2013, pg 789).
No mesmo diapasão, os seguintes julgados desta Corte Castrense:
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. (...) VIOLÊNCIA CONTRA MILITAR DE
SERVIÇO. ART. 158 DO CPM. AGRESSÃO. SENTINELA. LESÃO A BEM
JURÍDICO TUTELADO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DECISÃO POR
MAIORIA. (...) 5. O tipo penal de violência contra militar de serviço, além de
afrontar a integridade das OM, denota a insensibilidade do agente em relação ao
patrimônio pessoal e material das Forças Armadas, sujeito passivo em primeiro
grau. Nessa base, a tutela do serviço de sentinela atende à coletividade, perfazendo
nítido caráter público que ultrapassa o mero interesse das cercanias militares. (...)
Provimento negado. Manutenção da Sentença. Decisão por maioria.” (Superior
Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000227-43.2021.7.00.0000. Relator: Ministro
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 10/03/2022, Data de
Publicação: 29/03/2022).
7000878-75.2021.7.00.0000
40001347206 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/11/2022 17:41
:: 40001347206 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=74a58240e15915...
10/13
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 158 CPM. DESNECESSIDADE DE
OCORRÊNCIA DE LESÃO PARA A CONFIGURAÇÃO DO DELITO. (...)
DESPROVIDO. UNANIMIDADE. (...) O tipo penal em testilha protege a disciplina
e a autoridade militar, bem como a regularidade das Instituições Castrenses. Ou
seja, o sujeito passivo, titular dos bens jurídicos aviltados, é a própria Instituição
Militar, sendo os militares de serviço sujeitos passivos mediatos. (...). Apelação
desprovida. Decisão unânime.” (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº
7000626-09.2020.7.00.0000. Relator: Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES. Data de Julgamento: 18/03/2021, Data de Publicação: 30/03/2021).
Como a Instituição Militar é sempre a primeira ofendida, não se faz
necessária a lesão contra o ofendido militar de serviço para a consumação do delito.
Assim, eventual discrepância nos depoimentos sobre se o Ofendido levou um ou
dois socos, ou se no pescoço ou no ombro, faz-se irrelevante para caracterizar o
crime.
Impende ressaltar que a condição de Sentinela do Sd XAVIER era
muito clara, conforme se verifica das fotografias acostadas aos autos, demostrando
sua posição de guarda fora do Quartel. Portanto, tal condição era de pleno
conhecimento do Acusado que, inclusive, repita-se, já havia servido como militar no
15º Grupo de Artilharia Autopropulsado, razão pela qual sabia perfeitamente das
funções da Sentinela e que ela representa a figura do Comandante.
Dessa forma, ao atravessar a rua em direção à Sentinela da Unidade
com o intuito ameaçador e agressivo, que culminou na violência declarada pelo
Ofendido nos autos, a conduta do Civil ALVARO MAYER SCHINDA subsumiu-se
perfeitamente ao delito do art. 158 do CPM, ofendendo, cumpre reiterar, não apenas
a pessoa do militar, mas a própria Instituição Militar.
Assim, não assiste razão ao pleito defensivo que busca a absolvição.
Entretanto, em relação à dosimetria da pena, é de considerar-se a
aplicação do princípio da proporcionalidade, sendo cabível e oportuna a adequação
da pena cominada na Sentença com a aplicação da minorante inominada, como
instrumento de proteção do indivíduo contra excessos e medidas desnecessárias ou
excessivas na busca pela proteção dos interesses públicos. Em idêntica situação já
decidiu esta Corte Castrense:
“EMENTA: APELAÇÃO DA DEFESA. DELITO DE VIOLÊNCIA CONTRA
MILITAR DE SERVIÇO. AGRESSÃO CONTRA MILITAR RESPONSÁVEL PELO
POLICIAMENTO DA ÁREA DA PRAIA VERMELHA. DESNECESSIDADE DE
OCORRÊNCIA DE LESÃO PARA A CONFIGURAÇÃO DO DELITO. AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. INIMPUTABILIDADE DO AGENTE PELO
ESTADO
DE
EMBRIAGUEZ
VOLUNTÁRIA.
ATIPICIDADE
POR
INCAPACIDADE DE AUTODETERMINAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
APLICAÇÃO MINORANTE INOMINADA PARA REDUÇÃO DA PENA.
SENTENÇA CONDENATÓRIA PARCIALMENTE REFORMADA. UNANIMIDADE.
7000878-75.2021.7.00.0000
40001347206 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/11/2022 17:41
:: 40001347206 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=74a58240e15915...
11/13
A existência de lesão corporal na vítima militar é dispensável para a ocorrência do
tipo penal que tutela precipuamente a disciplina e a autoridade castrenses,
conforme preceituam julgados desta Egrégia Corte. A autoria e a materialidade
delitiva, bem como o dolo do apelante para a prática do crime previsto no art. 158,
caput, do CPM, encontram-se perfeitamente comprovadas, especialmente pelas
provas orais colhidas. Ainda que o recorrente estivesse em estado de embriaguez
devido à ingestão de bebida alcoólica, o mencionado estado não poderia ser
considerado como causa excludente de culpabilidade, uma vez verificada a
imputabilidade penal do agente. A sanção penal prevista no art. 158, caput, do
CPM, afronta os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, exigindo-se
do magistrado o reconhecimento e a aplicação, de ofício, de minorante inominada.
Trata-se de instituto que reconhece a desproporcionalidade de uma sanção aplicada
a uma conduta praticada. Provimento parcial. Decisão Unânime.” (Superior
Tribunal Militar. Apelação nº 7000835-41.2021.7.00.0000. Relatora Ministra Maria
Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Revisor: Ministro Carlos Augusto Amaral
Oliveira. Data de Julgamento: 28/04/2022. Data de Publicação: 30/05/2022).
Com efeito, conforme reconhecido na Sentença, o Acusado possui
bons antecedentes, não causou óbice ao perfeito andamento do processo, inexistindo
a presença de qualquer circunstância judicial negativa dentre as elencadas no art. 69
do Código Penal Militar. Tanto assim, que a pena-base foi fixada no mínimo legal
previsto para o delito praticado, em 03 (três) anos de reclusão, tornada, ao final
definitiva.
Dessa forma, a pena final deve ser reformada, a fim de se aplicar a
minorante inominada na proporção de 2/3 (dois terços), resultando na pena de 01
(um) ano de reclusão.
Por fim, em que pese a vedação legal contida no art. 88, inciso II,
alínea "a", do CPM, concedo o benefício do sursis pelo prazo de 02 (dois) anos, uma
vez que se trata de réu civil, considerando razões de política criminal e incentivo à
ressocialização do condenado, nos termos dos precedentes desta Corte. Nesse
sentido, os Embargos Infringentes nº 0000053-51.2012.7.03.0303, assim ementados:
“EMBARGOS INFRINGENTES. DEFESA. VIOLÊNCIA CONTRA MILITAR DE
SERVIÇO. DESPROPORCIONALIDADE DA PENA EM RELAÇÃO À CONDUTA
DO ACUSADO. INCIDÊNCIA DE MINORANTE INOMINADA. PROCEDÊNCIA.
INAPLICABILIDADE DA VEDAÇÃO DO SURSIS AO CONDENADO QUE
PERDEU O STATUS DE MILITAR. PROCEDÊNCIA. 1. A aplicação de minorante
inominada deve ser adotada, atenta as peculiaridades de cada feito, somente diante
de situações excepcionais em que seja evidente a desproporcionalidade entre a
conduta e a sanção atribuída ao acusado, de forma a promover a justiça ao caso
concreto. 2. Ao condenado que perder a condição de militar deverá ser facultada,
sempre que cumpridos seus requisitos, a suspensão condicional da pena, uma vez
que, em caso de cumprimento, o jurisdicionado será recolhido a estabelecimento
penal civil. Embargos Infringentes acolhidos. Decisão por maioria”. (Embargos
Infringentes e de Nulidade nº 0000053-51.2012.7.03.0303. Relator: Ministro Carlos
Augusto de Sousa. Data de julgamento: 15/03/2016. Data de Publicação:
05/04/2016.)
7000878-75.2021.7.00.0000
40001347206 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/11/2022 17:41
:: 40001347206 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=74a58240e15915...
12/13
Em eventual cumprimento de pena, fixo o regime prisional aberto, nos
termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal comum.
Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, este é despiciendo, em face
do que dispõe o art. 712 do CPPM, in verbis:
Art. 712. Os processos da Justiça Militar não são sujeitos a custas, emolumentos,
selos ou portes de correio, terrestre, marítimo ou aéreo.
Isto posto, voto no sentido de dar provimento parcial ao Apelo
defensivo para, mantendo a Sentença recorrida, reduzir a pena imposta para 01 (um)
ano de reclusão, com o benefício do sursis pelo prazo de 02 (dois) anos, nas
condições do art. 626 do CPPM, à exceção da alínea “a” e acrescida da
obrigatoriedade de apresentação trimestral ao Juízo da Execução, e caso venha a ser
a pena eventualmente cumprida, fixo o regime aberto, na forma do artigo 33, § 2º,
alínea “c”, do Código Penal comum. Delega-se a audiência admonitória ao Juízo da
Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária Militar, ex vi do art. 611 do mesmo diploma
processual.

Documento eletrônico assinado por CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001347206v6 e
do código CRC d4cc0222.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 17/11/2022, às 11:25:39
1. Violência contra militar de serviçoArt. 158. Praticar violência contra oficial de dia, de serviço, ou de quarto,
ou contra sentinela, vigia ou plantão:Pena - reclusão, de três a oito anos.
2. Não aplicação da suspensão condicional da penaArt. 88. A suspensão condicional da pena não se aplica:
(...)II - em tempo de paz:a) por crime contra a segurança nacional, de aliciação e incitamento, de violência
contra superior, oficial de dia, de serviço ou de quarto, sentinela, vigia ou plantão, de desrespeito a superior,
de insubordinação, ou de deserção;(...)
3. Recolhimento à prisãoArt. 527 - O réu não poderá apelar sem recolher-se à prisão, salvo se primário e de
bons antecedentes, reconhecidas tais circunstâncias na sentença condenatória.
4. Reclusão e detençãoArt. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou
aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.
(...)§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do
condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais
rigoroso:(...)c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o
início, cumpri-la em regime aberto.
5. Precedência na inquirição Art. 417. Serão ouvidas, em primeiro lugar, as testemunhas arroladas na denúncia
e as referidas por estas, além das que forem substituídas ou incluídas posteriormente pelo Ministério Público,
de acôrdo com o § 4º dêste artigo. Após estas, serão ouvidas as testemunhas indicadas pela defesa.
(...)Indicação das testemunhas de defesa§ 2º As testemunhas de defesa poderão ser indicadas em qualquer fase
da instrução criminal, desde que não seja excedido o prazo de cinco dias, após a inquirição da última
testemunha de acusação. Cada acusado poderá indicar até três testemunhas, podendo ainda requerer sejam
ouvidas testemunhas referidas ou informantes, nos têrmos do § 3º.
7000878-75.2021.7.00.0000
40001347206 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/11/2022 17:41
:: 40001347206 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=74a58240e15915...
13/13
6. Conclusão dos autos ao auditorArt. 427. Após a inquirição da última testemunha de defesa, os autos irão
conclusos ao auditor, que dêles determinará vista em cartório às partes, por cinco dias, para requererem, se não
o tiverem feito, o que fôr de direito, nos têrmos dêste Código.
7. Fixação da pena privativa de liberdadeArt. 69. Para fixação da pena privativa de liberdade, o juiz aprecia a
gravidade do crime praticado e a personalidade do réu, devendo ter em conta a intensidade do dolo ou grau da
culpa, a maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano, os meios empregados, o modo de execução, os
motivos determinantes, as circunstâncias de tempo e lugar, os antecedentes do réu e sua atitude de
insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime.
8. Art. 72. São circunstâncias que sempre atenuam a pena:Circunstâncias atenuantesI - ser o agente menor de
vinte e um ou maior de setenta anos;(...)
9. Art. 72. São circunstâncias que sempre atenuam a pena:Circunstância atenuantes(...)III - ter o agente:(...) c)
cometido o crime sob a influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima;
10. Pena privativa da liberdade imposta a civilArt. 62 - O civil cumpre a pena aplicada pela Justiça Militar, em
estabelecimento prisional civil, ficando ele sujeito ao regime conforme a legislação penal comum, de cujos
benefícios e concessões, também, poderá gozar.
7000878-75.2021.7.00.0000
40001347206 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/11/2022 17:41
:: 40001346860 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=74a58240e1591510...
1/7
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000878-75.2021.7.00.0000/PR
APELANTE: ALVARO MAYER SCHINDA
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria, no
que fui acompanhado pela eminente Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, votei conhecendo e dando provimento ao apelo interposto pela
Defesa, para reformar a Sentença recorrida e absolver o apelante do crime previsto
no art. 158, caput, do Código Penal Militar, com fundamento no art. 439, alínea “e”,
do Código de Processo Penal Militar, pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União
em favor do civil ALVARO MAYER SCHINDA, condenado pelo Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária Militar,
como incurso no delito do art. 158, caput, do CPM, à pena definitiva de 3 (três) anos
de reclusão. Foi negado ao Sentenciado o benefício do sursis, por expressa vedação
legal do art. 84 do CPM, concedido o direito de apelar em liberdade, com fulcro no
art. 527 do Código de Processo Penal Militar, e fixado o regime aberto para
cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal, por
se tratar de Sentenciado civil.
3. Conforme foi relatado, de acordo com a Denúncia, em 27 de abril de
2020, o Sd Luiz Antonio Xavier da Silva assumiu o serviço de Guarda na Vila
Militar dos Oficiais do 15º Grupo de Artilharia Autopropulsado, na cidade da Lapa-
PR e, por volta das 16 horas, o Sd Xavier observou que o apelante ALVARO
MAYER SCHINDA se aproximava de maneira suspeita. Em seguida, o citado civil
correu na direção do Sd Xavier e o agrediu com um soco na região do ombro. Ato
contínuo, o Sd Xavier repeliu a agressão utilizando uma tonfa, dando golpes no
ombro e no pescoço do Réu, que se evadiu do local.
4. Em suas Razões, a Defesa do apelante aduz que as duas testemunhas
arroladas pelo MPM não haviam presenciado os fatos; logo, ainda que tenham
delineado uma narrativa similar a do Ofendido, nenhuma sequer visualizou a
situação no momento em que ocorreu. Sustenta que, no presente caso, apenas
restaram a palavra do Ofendido e a do apelante; Destaca que o Juízo a quo entendeu
restar comprovado o delito supostamente realizado pelo apelante, ainda que somente
7000878-75.2021.7.00.0000
40001346860 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/11/2022 17:41
:: 40001346860 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=74a58240e1591510...
2/7
com a palavra da Vítima, considerando, portanto, que as versões apresentadas pelas
testemunhas são similares às do Ofendido Sd Xavier, mas não é possível afirmar
com certeza sobre a ocorrência dos fatos.
5. Adverte a Defesa que, no que diz respeito ao Exame de Corpo de
Delito nº 08/2020/15º GAC AP (evento 1, fls 28, Processo 7000156-
22.2020.7.05.0005), este trouxe como resultado que não houve qualquer lesão,
nenhuma ofensa sobre a Vítima, corroborando com o alegado pelo apelante de que
estava incapacitado de participar de uma briga e que sequer houve socos ou chutes
por parte dele, relatando ter apenas se segurado no uniforme do Sd Xavier para que
não caísse. Ressalta que ignora o fato de que o delito de violência se consuma ainda
que não cause lesão à Vítima, porém, pondera que o Exame de Corpo de Delito
deveria estar muito bem delimitado quanto às circunstâncias das lesões, por
exemplo, em relação às suas características e proporções, mas nada ficou
demonstrado.
6. Enfim, repisa que sequer houve uma testemunha que presenciasse o
ocorrido, ficando demonstrada a insuficiência probatória acerca da
agressão/violência do acusado dirigida à Vítima, requerendo a absolvição do
apelante, na forma do art. 439, alínea 'e', do CPPM.
7. Naquela assentada, o eminente Ministro Relator apresentou o seu
voto, julgando no sentido de dar provimento parcial ao Apelo defensivo para,
mantendo a Sentença recorrida, reduzir a pena imposta para 1 (um) ano de reclusão,
com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nas condições do art. 626 do
CPPM, à exceção da alínea “a” e acrescida da obrigatoriedade de apresentação
trimestral ao Juízo da Execução, e caso venha a ser eventualmente cumprida, fixou o
regime aberto, na forma do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal comum.
Delegou a audiência admonitória ao Juízo da Auditoria da 5ª Circunscrição
Judiciária Militar, ex vi do art. 611 do mesmo diploma processual.
8. Porém, abri a divergência pelos seguintes motivos.
9. Compulsando os autos, verifico que realmente o Ministério Público
Militar não obteve êxito em comprovar as imputações dirigidas ao apelante na
Exordial acusatória.
10. Ora, não se desconhece que é de grande relevância a palavra da
vítima nos crimes decorrentes de violência doméstica ou crimes sexuais. Porém, não
é o caso dos autos.
11. No Processo de origem, o Juízo a quo, ao analisar os elementos do
crime descrito no art. 158 do CPM, preocupou-se mais em sustentar que as
alegações do réu restaram isoladas nos autos, sem apresentar qualquer comprovação,
7000878-75.2021.7.00.0000
40001346860 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/11/2022 17:41
:: 40001346860 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=74a58240e1591510...
3/7
enquanto deveria “comprovar os fatos impeditivos, suspensivos e modificativos do
direito do autor”.
12. Porém, não se pode se olvidar que, no sistema acusatório, a
produção de provas é também ônus da acusação, não podendo o processo de
natureza sancionatória admitir a condenação do réu, tão somente, pela relevância da
palavra vítima, até porque, in casu, a Sentença reconhece que as testemunhas
ouvidas não presenciaram os fatos descritos nos autos, conforme os seguintes
fragmentos extraídos do decreto condenatório, in litteris:
“[...]
No entanto, as alegações do réu restaram isoladas nos autos,
carecendo de qualquer comprovação.
Ademais, não se mostra razoável que a Sentinela, que sequer conhecia
a pessoa do acusado, tivesse feito piada a respeito do seu estado de
embriaguez.
Como cediço, cabe ao réu comprovar os fatos impeditivos, suspensivos
e modificativos do direito do autor, [...].
[...]
Ademais, o denunciado, nos depoimentos prestados tanto em fase
inquisitorial quanto em Juízo, afirmou que fora confrontar a Sentinela
a respeito da risada e da piada que esta teria feito sobre a sua pessoa.
No que diz respeito ao delito capitulado no art.158 do Estatuto
Repressivo Castrense, sabe-se que a sua consumação independe da
efetiva ocorrência de lesão corporal à vítima.
[...]
Insta consignar que os depoimentos das testemunhas e do ofendido
encontram-se em perfeita consonância com a narrativa fática descrita
na peça vestibular do Parquet Miliciens, no sentido de que o
denunciado agiu imbuído da vontade livre e consciente de agredir a
Sentinela.
Cabe transcrever, neste sentido, o quanto declarado pelo então Sd
LUIZ ANTONIO XAVIER DA SILVA na seara administrativa:
7000878-75.2021.7.00.0000
40001346860 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/11/2022 17:41
:: 40001346860 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=74a58240e1591510...
4/7
‘(...) após 5 minutos da assunção do posto avistou um indivíduo se escorando nos
muros dos PNR da vila vindo em sua direção. Após isso o indivíduo partiu para
agressão física, o que foi rapidamente revidado com a tonfa na região do pescoço e
ombro, visto que o indivíduo o segurava pela japona e desferia socos nos braços e
rosto, vindo em seguida a se evadir em direção à Av. Manoel Pedro, correndo. (...)’
(evento 2, item 1, pgs. 32/33 do IPM).
Quando ouvido neste Juízo (evento 33), aquele mencionado ofendido
confirmou
integralmente
as
declarações
acima
transcritas,
acrescentando que não apresentou marca da agressão porque o réu
não lhe causou lesão corporal, bem como que não havia feito
qualquer comentário ao acusado, mas este ‘cruzou a rua e veio pra
cima de mim já’.
A vítima ainda asseverou que o réu lhe ‘segurou pela japona que (eu)
estava usando e já desferiu um soco, né (...) Daí pegou na parte do
ombro, daí eu só revidei, com a tonfa, e acertei no ombro dele e no
pescoço’.
Declarou ainda que não é verdadeira a afirmação do acusado no
sentido de que o ofendido teria feito piada com a situação de
embriaguez daquele.
Não obstante tenham sido inquiridas 2 (duas) testemunhas, os fatos
não foram presenciados pelas mesmas, embora elas tenham
delineado uma narrativa consonante com aquela prestada pelo
ofendido ao relatar a dinâmica dos fatos.
Quanto ao réu, o mesmo negou a prática dos fatos, tanto na seara
administrativa quanto em Juízo (evento 2, item 1, pgs. 34/35, do IPM e
evento 33 dos presentes autos):
‘(...) declarou que estava passando pela vila militar dos Oficiais por volta das
04:15h, embriagado, o soldado que estava no quarto de hora fez piada da
situação, nisso alega ter ido até o encontro do soldado e que este retirou a tonfa e
começou a agredi-lo, com isso revidou aos golpes de tonfa recebidos e ambos
foram para lados Opostos. Perguntado o que havia consumido para que estivesse
embriagado, declarou que consumiu vodka (kysla) e coca cola. Perguntado onde
realizou esse consumo, declarou que consumiu no Monge e estava retornando para
casa passando pela vila militar dos oficiais que é caminho. Perguntado se conhecia
o soldado que estava no quarto de hora, declarou que não. Perguntado se chegou a
falar alguma coisa com ele durante o fato, declarou que não. Perguntado se
lembra a piada que o soldado fez, declarou que não muito bem, mas que era
relacionado a estar bêbado. Perguntado qual a intenção em se aproximar do
soldado, declarou que era confrontar, perguntar a ele por que havia, feito piada.
(...) Perguntado se é verdadeira a imputação que lhe é feita, declarou que é falsa
que quem bateu por primeiro foi o soldado que estava no quarto de hora (...)’
7000878-75.2021.7.00.0000
40001346860 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/11/2022 17:41
:: 40001346860 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=74a58240e1591510...
5/7
‘(...) que acredita que serviu em 2019; que já tirou serviço na Vila dos Oficiais, por
isso conhece o serviço; que estava extremamente embriago, andando torto, se
apoiando nas paredes; que atravessou a rua na direção do ofendido, mas não
correndo, pois não tinha condições; que achou que o ofendido pensou que o réu
iria lhe agredir, porém, apenas iria confrontá-lo com palavras (...)’
No entanto, as alegações do réu restaram isoladas nos autos,
carecendo de qualquer comprovação.
Ademais, não se mostra razoável que a Sentinela, que sequer conhecia
a pessoa do acusado, tivesse feito piada a respeito do seu estado de
embriaguez.” (Grifos nossos.)
(Evento 89 do Processo de origem).
13. Com efeito, é necessário repisar a assertiva de que o acervo
probatório carreado aos autos deve ser suficiente para respaldar a formação de
um juízo de certeza para a condenação do acusado. Nesse contexto, o princípio
in dubio pro reo como decorrência do princípio da presunção da inocência
conduz o julgador a empreender uma avaliação da carga probatória a ser
demonstrada pela acusação, de forma que seja necessária para imposição de um
decreto condenatório, não podendo restar qualquer dúvida razoável a prática
delituosa imputada ao réu.
14. In casu, o acervo probatório apontado pelo órgão julgador só
contribuiu para aumentar a minha dúvida sobre a necessidade de uma
reprimenda penal ao apelante, considerando que as 2 (duas) testemunhas não
presenciaram os fatos narrados na Denúncia e que não houve qualquer outra prova
que pudesse dar respaldo à sentença condenatória, tais como laudo pericial ou até
mesmo demonstração da dinâmica do ocorrido por meio gravações por câmeras de
monitoramento.
15. Portanto, assiste razão à Defesa do apelante ao sustentar, in litteris:
“Sendo assim, no presente caso apenas restam a palavra do ofendido e
do apelante, que ironicamente o juízo entendeu restar comprovado o
delito supostamente realizado por ÁLVARO ainda que somente com a
palavra da vítima e, entendeu que o acusado não comprovou as suas
alegações que estão no mesmo sentido que as do ofendido, ou seja,
não houve testemunhas que presenciaram os fatos, apenas há as
versões apresentadas pelas partes, o qual a acusação também não se
utilizou do seu ônus probatório para comprovar todos os fatos
narrados na denúncia.” (Evento 1, documento 5).
7000878-75.2021.7.00.0000
40001346860 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/11/2022 17:41
:: 40001346860 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=74a58240e1591510...
6/7
16. Ademais, em casos similares, esta Corte tem decidido pela
aplicação do princípio do in dubio pro reo quando se está diante da fragilidade do
acervo probatório, a exemplo do seguinte precedente, in litteris:
“EMENTA:
APELAÇÃO.
DEFESA.
OFENSA
AVILTANTE
A
INFERIOR (ART. 176 DO CPM). LESÃO CORPORAL LEVE (ART.
209 DO CPM). AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
MATERIALIDADE. LAUDO PERICIAL. INCONCLUSÃO. IN
DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. ART. 439, ALÍNEA "E", DO
CPPM. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REFORMA. APELAÇÃO.
PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
A fragilidade do acervo probatório, à vista de declarações
incongruentes entre as testemunhas ouvidas em juízo e fora dele,
presentes no local do delito, aliada à inconclusão dos laudos
periciais que avaliam o objeto do crime e a lesão causada, impedem a
cristalização do édito condenatório.
Caso permaneça incerta e nebulosa a comprovação da autoria, ante a
fragilidade da prova produzida, presume-se inocente o acusado de
praticar ofensa aviltante e lesão corporal contra inferior no interior
de Organização Militar. O convencimento judicial apto a cristalizar
um juízo de condenação deve repousar sobre circunstâncias
objetivas, com lastro probatório nos autos. Do contrário, a
absolvição emerge como única medida, consagrando o princípio da
prevalência do interesse do réu - in dubio pro reo.
Apelo defensivo provido por unanimidade.” (Grifos nossos.)
(Apelação nº 7000582-53.2021.7.00.0000, Relator: FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, Decisão publicada no DJe de
17/12/2021).
17. Dessa forma, não vislumbrei qualquer possíbilidade de manutenção
da Sentença condenatória diante da insuficiência da carga probatória a lastrear a
formação de um juízo de certeza com relação à condenação do apelante, devendo
prevalecer o pincípio in dubio pro reo.
Por essas razões, votava no sentido e conhecer e de dar provimento ao
Apelo defensivo para, reformando a Sentença recorrida, absolver o civil ALVARO
MAYER SCHINDA do crime capitulado no art. 158, caput, do CPM, com
fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM.
Brasília, 27 de outubro de 2022
7000878-75.2021.7.00.0000
40001346860 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/11/2022 17:41
:: 40001346860 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=74a58240e1591510...
7/7

Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001346860v2 e do código CRC 9db6d28f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 4/11/2022, às 20:50:35
7000878-75.2021.7.00.0000
40001346860 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR